Tribunal: TJBA
Processo: 0535073-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535073-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEMIR SANTANA BRITO

Advogado(s)
:
ALINE FAGUNDES ASSIS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA registrado(a) civilmente como FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO DE CONTRATO DE MÚTUO, CUJA AVENÇA ORIGINAL NÃO FORA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO SÃO IDÊNTICAS AOS ORIGINAIS, EVIDENCIANDO QUE O AUTOR ASSINOU SEM A CIÊNCIA DOS TERMOS CONTRATADOS. INFORMAÇÕES SOBREPOSTAS. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA DAS EXCLUDENTES DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676.608/RS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA.

I - Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais;

II - Parte autora que não nega a celebração de contrato com o banco réu, mas questiona o valor contratado e a modalidade da contratação (refinanciamento), afirmando que solicitou empréstimo consignado no importe de R$ 4.232,30 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais e trinta centavos), e não de R$ 33.062,35 (trinta e três mil sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), desconhecendo, portanto, a origem do débito no valor de R$ 28.830,05 (vinte e oito mil oitocentos e trinta reais e cinco centavos), supostamente destinado à quitação de dívida anterior do mutuário com outra instituição financeira;

II - Parte ré que não comprovou que o autor se beneficiou do valor de R$ 28.830,05 (vinte e oito mil oitocentos e trinta reais e cinco centavos), uma vez que não juntou aos fólios o contrato primitivo, objeto de portabilidade, que ensejou o refinanciamento alegado, tampouco informou o credor original. Além disso, apresentou cópias de documentos da contratação que não são idênticas aos originais, e documentos com informações sobrepostas, evidenciando que o autor lançou sua assinatura sem a devida ciência dos termos contratuais;

III - Considerando que o demandante não recebeu o valor de R$ 28.830,05 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta reais e cinco centavos) em sua conta corrente ou por outro meio, e ausente a prova do empréstimo anterior, supostamente quitado pela ré com o alegado refinanciamento, de rigor reconhecer a procedência da ação para determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente a título de parcelas contratuais, nos termos do art. 42 do CDC e do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS;

IV - Tratando-se de descontos ilícitos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, e de negativação indevida do nome do consumidor, o dano moral gerado é
in re ipsa
, ou seja, independe de prova de abalo à honra, bastando a comprovação dos fatos, porquanto presumíveis suas consequências danosas;

V - Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a demanda
e, por conseguinte: (i) declarar a inexigibilidade do débito impugnado,
no valor de R$ 28.830,05 (vinte e oito mil oitocentos e trinta reais e cinco centavos)
; (ii) determinar a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; (iii) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e (iv) inverter o ônus de sucumbência, cabendo à parte ré arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência ora arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0535073-31.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
ADEMIR SANTANA BRITO
, e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.